Tribunal: TJSP
Processo: 2266365-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para pessoa jurídica e representantes da empresa.
- Pessoas físicas - Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para pessoa jurídica e representantes da empresa.
- Pessoas físicas - Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Não demonstrada a alegada insuficiência financeira.
- Pessoa jurídica – Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte do requerente, de sua hipossuficiência financeira - Hipótese em que não comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira precária que autoriza a concessão da benesse – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266365-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DRO
MATERIAIS GRAFICOS EIRELI, DENISE REGINA DE OLIVEIRA e WANDERLEY
LANZETTI AMADOR, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266365-57.2019.8.26.0000 -Voto no 29985
2
Agravo de Instrumento no 2266365-57.2019.8.26.0000
Agravantes: Dro Materiais Gráficos Ltda. e Outros
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juíza: Maria Cecilia Monteiro Frazão
Comarca: São Paulo 6a. Vara Cível do F. R. de Santana
Voto 29985

JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita para pessoa jurídica e representantes da
empresa.
- Pessoas físicas - Os elementos de convicção do
juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração
de hipossuficiência apresentada, exigem que o
interessado no benefício demonstre efetivamente, com
argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar
com as despesas processuais Não demonstrada a
alegada insuficiência financeira.
- Pessoa jurídica
Possibilidade de deferimento do
benefício quando houver a efetiva comprovação, por
parte do requerente, de sua hipossuficiência financeira
- Hipótese em que não comprovada, de forma
suficiente, a atual situação financeira precária que
autoriza a concessão da benesse Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão que, nos autos da execução de título
extrajudicial1 ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de DRO
Materiais Graficos Eirelli EPP, Wanderley Lanzetti Amador e
Denise Regina de Oliveira indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça requerido pelos executados.
Os agravantes requerem a reforma da
1 Valor da causa: R$ 356.774,24, em junho de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266365-57.2019.8.26.0000 -Voto no 29985
3
decisão, para que lhes seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que os documentos juntados são suficientes para
demonstrar a atual situação de dificuldade financeira.
Recurso recebido e bem processado.
Dispensada a contraminuta, por ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
O artigo 98 do Código de Processo Civil
estabelece que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para
custear o processo tem direito à gratuidade da justiça.
Nesses termos o teor da Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No entanto, a agravante pessoa jurídica
não logrou demonstrar sua hipossuficiência econômica, ainda que
temporária.
Pelos documentos dos autos, extratos
bancários, constatou-se que a empresa, encontra-se ATIVA.
Ademais, importante salientar que a
mera presença de dívidas não se revela suficiente para demonstrar a
impossibilidade no pagamento das despesas processuais, já que a
empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las.
Os informativos de rendas das pessoas
físicas (IRPF), também agravantes, demonstram que as mesmas
possuem rendimentos e bens móveis.
Tal
situação
não
condiz
com
a
concessão do benefício que é reservada aos desafortunados e não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266365-57.2019.8.26.0000 -Voto no 29985
4
coaduna com a situação vislumbrada nos autos, razão pela qual
merece ser mantido o indeferimento da gratuidade, sob pena de
banalização do instituto.
Embora não recolhidas as custas do
presente recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito
ao próprio objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia
negando a prestação jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso
ao Poder Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, devendo ser recolhidas as custas iniciais, nos termos da
decisão recorrida, bem como as deste recurso no prazo de 15 dias,
sob pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator